Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709588-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WALDIR JOSE BARBOSA JUNIOR DECISÃO 1. O credor agrava da decisão (Proc. 0711998-70.2019.8.07.0006 – id 115914467; 117488600) da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados/SUSEP, ante a “determinação contida no item 2 da decisão de ID 105953634”. Alega que não conseguiu ter acesso à referida decisão, porquanto ainda não disponibilizada. Afirma que a decisão agravada ofende ao princípio da motivação, haja vista que não consigna os fundamentos do indeferimento. Aponta afronta aos princípios da efetividade da execução, da cooperação, da celeridade e economia processual e da prevalência da satisfação do interesse do credor. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de obstar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito, bem como que seja determinada a expedição do ofício. 2. Não há risco de dano que justifique o pleito liminar de expedição do ofício à Susep, medida que seria satisfativa. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o término do prazo prescricional somente ocorrerá em 31/10/26, conforme anotação do Juízo na decisão de id 75859467 (autos principais), não se tratando de urgência que não possa aguardar o julgamento do agravo. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator